Tribunal: TJDFT
Processo: 0736874-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0736874-05.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: CRISTINA VIDIGAL CABRAL DE MIRANDA AGRAVADO: INTERLAGOS AGROPECUARIA E COMERCIO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cristina Vidigal Cabral Miranda contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Circunscrição de Brasília que, nos autos do Processo n° 0738565-51.2022.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela provisória, com os seguintes fundamentos (Id. 40833784): “Dada a natureza do direito vindicado, a situação fundiária complexa no Distrito Federal e a ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, indefiro a antecipação da tutela. (....).” Alega a Agravante, em suma, que adquiriu os direitos do imóvel descrito nos autos, porém, a Agravada se recusa a realizar a transferência, fazendo exigências abusivas e desarrazoadas. Destaca que a promessa de compra e venda prevê a outorga da escritura pública após a regularização do parcelamento do solo, e que a promitente vendedora, após o referido marco, passou a fazer exigências não previstas no contrato. Destaca que “a agravada pretende que os adquirentes arquem com o custeio de despesas para cumprimento de exigências ambientais e estruturais e para melhoramentos no condomínio, condicionando a satisfação do direito adquirido à propriedade dos imóveis a uma obrigação criada unilateralmente”. Pontua que a probabilidade do direito está demonstrada pela cadeia sucessória, pela quitação dos valores e pela recusa injustificada em outorgar a escritura pública, e o perigo de dano reside nas ameaças de oferecer o imóvel em garantia de dívidas perante terceiros caso não aceite as condições impostas. Por fim, pede a concessão da tutela de urgência recursal para que seja expedido ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis, para anotar a indisponibilidade do Lote 2 do Conjunto 12 do Condomínio Belvedere Green na Matrícula 167.491, até o julgamento definitivo da questão. No mérito, requer “o recebimento do presente Agravo de Instrumento e seu provimento para reformar a respeitável decisão interlocutória recorrida, de forma a determinar que a agravada se abstenha de promover perante o Cartório do 2o Ofício de Registro de Imóvel de Brasília, e/ou qualquer outro órgão público do Distrito Federal, e/ou perante particulares, (pessoa física ou jurídica), todo e qualquer ato e/ou conduta, envolvendo o imóvel localizado no Conjunto 12, Lote 02, matrícula no 167.491, sob pena de multa cominatória”. Preparo comprovado (Id. 40833780 e Id. 40833787). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação. No caso, pede a Agravante a concessão de tutela de urgência recursal para que seja expedido ofício ao 2o Ofício de Registro de Imóveis, para anotar a indisponibilidade do Lote 2 do Conjunto 12 do Condomínio Belvedere Green na Matrícula 167.491, até o julgamento definitivo da questão. Em abono à pretensão recursal, aduz que a probabilidade do direito é demonstrada pela cadeia sucessória, a quitação do preço e a recusa injustificada de a Agravada outorgar a escritura pública definitiva, enquanto o perigo de dano reside na possibilidade de o imóvel ser dado em garantia de dívidas perante terceiros caso não aceite as condições que impôs para a transferência da propriedade. Em análise dos autos, verifica-se que a Agravante adquiriu, por meio de cessão dos direitos, o imóvel descrito na promessa de compra e venda (Id. 139426034), que está registrado em seu nome para fins de lançamento do IPTU (Id. 139429563). O perigo da demora, por sua vez, decorre do fato de o imóvel registrado em nome da Agravada ser suscetível de ser dado em garantia, conforme comunicado dirigido ao Condomínio Belvedere Green (Id. 139429558 dos autos de origem). Assim, como forma de resguardar direitos de terceiros e assegurar o resultado útil do processo, deve ser anotada a ação em comento na matrícula do imóvel, assim como impedir que a Agravada o ofereça em garantia. A referida medida visa dar ciência da existência do referido processo a eventuais interessados na aquisição do imóvel e proteger o patrimônio da Agravante enquanto não se define a responsabilidade pelo pagamento das taxas exigidas pela Agravada. Dessa forma, considerando que ainda não está devidamente esclarecida a responsabilidade pelo pagamento das referidas despesas de transferência e demais obrigações informadas pela Agravante, reputo prudente anotar na matrícula do imóvel a existência do processo de origem, enquanto se aguarda o julgamento a ação, sendo desnecessário, no entanto, determinar sua indisponibilidade, pois poderá afetar interesses da própria Agravante ou de eventuais credores seus. Ante o exposto, antecipo parcialmente os efeitos da tutela recursal para determinar ao 2o Cartório de Registro de Imóveis que anote na Matrícula 167.491, referente ao Lote 2 do Conjunto 12 do Condomínio Belvedere Green - Jardim Botânico/DF, a existência da demanda em comento. Ainda determino à Agravada que se abstenha de praticar qualquer ato que envolva o referido imóvel, sob pena de multa de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais). Oficie-se ao 2° Ofício o do Registro de Imóveis do Distrito Federal para as anotações pertinentes. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se a Agravada para que apresente contrarrazões ao Agravo de Instrumento, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento, conforme prevê o artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de novembro de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora